Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53989423, o exequente anuiu com valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 53504379. Intimado por duas vezes, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 54510126 e 55698814). Pois bem. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos de ID: 53504379, sua homologação é medida que se impõe Preclusa esta decisão, expeça-se RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários de execução. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador